Tribunal: TJSP
Processo: 1031683-85.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
- Promessa de venda e compra de imóvel - Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de reparação moral – Considerando que já houve adimplemento substancial do valor do contrato – 82,5% do preço - e que há abuso na aplicação da cláusula contratual que, nas circunstâncias do caso, que diz respeito a programa habitacional, não permite a imissão na posse de imóvel pronto há quatro anos e por cujas

Ementa:
- Promessa de venda e compra de imóvel - Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de reparação moral – Considerando que já houve adimplemento substancial do valor do contrato – 82,5% do preço - e que há abuso na aplicação da cláusula contratual que, nas circunstâncias do caso, que diz respeito a programa habitacional, não permite a imissão na posse de imóvel pronto há quatro anos e por cujas verbas condominiais os autores estão sendo demandados indevidamente, a melhor solução é a de determinar que a ré entregue aos autores a chave do imóvel - Retenção das chaves caracteriza forma abusiva de cobrança do consumidor - Dano moral - Inocorrência – Pedido parcialmente procedente - Recurso provido em parte.